Tribunal: TJMT
Processo: 1041276-02.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041276-02.2023.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: AGROSOYA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
RECORRENTE: BOM FRETE LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05 /09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE ESTADIAS. PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE ENTENDEU PELA INTEGRALIDADE DO DANO MATERIAL. INSURGÊNCIA DAS PARTES PROMOVIDAS. TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA. DEMORA EXCESSIVA NO DESCARREGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR A PARTIR DA DATA DO AGENDAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARICALMENTE PROVIDOS
1.Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.
2.Considerando que o Recorrido é o proprietário do caminhão e o frete é objeto de sua mercancia, bem como eu as recorridas são, respectivamente, a transportadora subcontratante e a destinatária dos grãos, não há se falar em ilegitimidade ativa e passiva.
3.Correto o decreto de revelia quando o preposto comparece à audiência sem procuração com poderes para transigir, contudo, os efeitos da revelia são afastados, dada a formação de litisconsórcio passivo.
4.Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado.
5. É inconteste que a parte promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu por mais de 05 horas para conclusão do processo de descarregamento da soja.
6. Contudo, o lapso temporal para contagem das diárias tem início a partir da data prevista para descarregamento, a teor do previsto nos §1o e §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007.
7.Recursos conhecidos e parcialmente providos.
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041276-02.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.073.150/0001-93 (RECORRENTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), AGROSOYA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 06.368.697/0001-34 (RECORRENTE), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (RECORRENTE), M F TRANSPORTES PIRANGI LTDA - CNPJ: 21.552.673/0001-24 (RECORRIDO), MAURICIO BALTAZAR DE LIMA - CPF: 121.232.618-07 (ADVOGADO), MATEUS FACUNDINI - CPF: 170.374.128-56 (RECORRIDO), IVANILSON DA SILVA - CPF: 269.147.498-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024